Tribunal: CARF
Processo: 10235.720259/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720259/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.765 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARIA HELENA MENDONCA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720259/2013-01
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720259/2013-01

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
25/29, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2009, por
meio da qual se apurou a dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 8.300,00, declaradas como pagas a: 1) Adriana Mendonça de Araújo: R$ 2.500,00; e
2) Kátia Cirilo Costa Nóbrega: R$ 5.800,00. A fiscalização assim justifica a glosa, à
fl. 27:
Recibos e/ou Notas Fiscais em desacordo com art. 80, §1°, III, do Decreto n.° 3.000/99
– RIR/99. Sem endereço do prestador.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 19/01/2013 (fl. 32), a contribuinte apresentou, em
18/02/2013 (conforme fls. 33 e 35), a impugnação de fls. 4/5, abaixo resumida.
O motivo do lançamento foi a glosa de despesas médicas referentes a pagamentos
efetuados a psicólogo e terapeuta, embora a impugnante tenha apresentado à DRF-
Macapá os recibos correspondentes, onde constam os dados dos favorecidos, como
nome, CPF e inscrição no respectivo conselho de classe.
A dedução dessas despesas é prevista na legislação que rege a matéria, conforme
inclusive orientação da própria Receita Federal, na pergunta 341 do Manual de
Perguntas e Respostas do ano 2010.
Para comprovar os pagamentos, a impugnante anexa os respectivos recibos, solicitando
que, em havendo dúvidas, se diligencie junto a ela ou aos beneficiários dos pagamentos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A dedução de despesas médicas sujeita-se à comprovação por meio de documentos
hábeis e idôneos que preencham todos os requisitos exigidos por lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados no recurso cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido pelas seguintes razões:

A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está prevista no art. 8°,
caput, II, a, da Lei n° 9.250, de 26/12/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720259/2013-01

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
As condições para a dedutibilidade dessas despesas estão expressas no § 2° desse
mesmo artigo:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Deve-se ressaltar ainda que, nos termos do art. 73 do Decreto n° 3000/1999, que
reproduz o art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Conforme consta no inciso III do § 2° do art. 8° da Lei n° 9.250/1995, um dos requisitos
que o documento probatório do pagamento deve conter é o endereço do prestador de
serviços. Registre-se que, na própria resposta à pergunta n° 341 do Manual de Perguntas
e Respostas do IRPF 2010, transcrita na impugnação pela contribuinte, consta essa
mesma informação, conforme trecho abaixo reproduzido (grifos meus):
341 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual?
(...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento.
(...)
Em sua impugnação, a contribuinte juntou aos autos (fls. 6/16) os mesmos recibos que
já haviam sido apresentados à fiscalização, os quais não trazem o endereço dos
prestadores de serviços. Ora, sendo justamente a falta desse requisito a motivação,
devidamente prevista em lei, para a glosa das despesas, e não tendo a impugnante
apresentado documentos adicionais assinados por esses mesmos profissionais, com o
fim de complementar as informações dos recibos, deve-se manter a glosa.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.765 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720259/2013-01

Em sede de recurso voluntario, o contribuinte anexou recibos que cumprem todos
os requisitos legais, motivo pelo qual o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 67
DF CARF MF
Original